Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021836-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), JAIRA TANIA SILVA ZANY - CPF: 326.059.511-20 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD ––
REQUERIMENTO EXPRESSO DA EXEQUENTE
– IMPOSSIBILIDADE
–

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jaira Tania Silva Zany
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0057990-86.2013.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada, mantendo o bloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que penhora se deu, de ofício e sem a citação válida, além disso, o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, deve ser liberado.

Argumenta que
após a digitalização dos autos o Agravado manifestou em petição de id. 59859388, onde informou o endereço atualizado da Agravante e manifestou ciência da digitalização do processo, não sendo requerido penhora, nem mesmo constando em parte alguma do processo tal pedido.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequencia, determinado o desbloqueio de todos os valores penhorados na sua conta corrente.

O pedido de efeito ativo postulado foi deferido, para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (id.
183334657
).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id.
184822198
.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Jaira Tania Silva Zany, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0057990-86.2013.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada, mantendo o bloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Denota-se dos autos que o
Município de Cuiabá
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Jaira Tania Silva Zany, tendo como objeto a cobrança da certidões de dívida ativa: 2009/0362336 – 2013/0931108 e 2013/0954491, referente a 017-Taxa de Licenciamento para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade.

Ato continuo foi expedida a carta de citação, foi feita de oficio a penhora SISBAJUD, sem qualquer requerimento da exequente.

Após o bloqueio dos valores a Agravante tomou ciência opôs Exceção de Pré-executividade com pedido de desbloqueio de valor penhorado.

O Juiz singular ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, rejeitou-a.

Inconformada Jaira Tania Silva Zany, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

In casu
, apesar do Município de Cuiabá, alegar que o dinheiro bloqueado não seja verba impenhorável, uma vez que o dinheiro bloqueado se encontrava disponível em sua conta corrente, tenho que o Magistrado
a quo
, não poderia de ofício, determinar a constrição patrimonial nas contas da Executada, providência que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não se apresenta possível. Veja-se:

[...]
A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado
, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora revogado). Nesse sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1546906/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2018).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício
. (N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE. A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício
. Recurso provido. (N.U 1008042-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). (Destaquei).

É este, no ponto de interesse, o teor da decisão que determinou o bloqueio
de ofício
dos valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD:

[...]Desse modo, considerando que a excipiente não demonstrou que a quantia penhorada em suas contas correntes trata-se de sua única reserva financeira, à garantia de subsistência mínima, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da constrição havida. Registre-se, por fim, em que pese o parcelamento importe na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o mesmo não tem o condão de desnaturar a higidez da penhora que precedeu o ajuste. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e indefiro o pedido de desbloqueio. Contudo, tendo-se em vista que a parte exequente requereu a suspensão do feito, ante o parcelamento do crédito executado (Id. 127022752), defiro o pedido, razão pela qual suspendo o andamento processual por 1 (um) ano, nos termos do art. 151, VI, do CTN, a contar da formulação do pleito.

Desse modo e, sem delonga, não deve a constrição de ativos financeiros pelo sistema bacenjud ser feito sem o requerimento expresso da exequente, ou seja, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado.

Diante das considerações expostas, a reforma da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023